Tribunal: TJMT
Processo: 1000808-52.2018.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1000808-52.2018.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[ICMS/Importação, Arrolamento de Bens]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[AGAP BRASIL TRADING LTDA. - CNPJ: 07.911.842/0004-97 (RECORRIDO), DOUGLAS MOTA - CPF: 161.215.478-63 (ADVOGADO), GERENTE DA GERENCIA DE CONTROLE E TRAMITE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTARIO (JUIZO RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), JUÍZO DA 2a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PUBLICA DA CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, ratificou a sentença.
E M E N T A

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – DÉBITO FISCAL – DISCUSSÃO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO – PEDIDO DE REVISÃO DE LANÇAMENTO – INADMITIDO –

DIREITO DE PETIÇÃO – CONTRADITÓRIO
–
DEVIDO PROCESSO LEGAL
–
VIOLAÇÃO AO

DIREITO LÍQUIDO E CERTO – CONFIGURADO – SEGURANÇA CONCEDIDA – SENTENÇA RATIFICADA.

O processo administrativo é meio idôneo de gerar justiça positivada, que assegura os direitos fundamentais, em homenagem

ao interesse público e aos princípios do Estado Democrático de Direito, por isso imprescindível que seja funcional e eficaz.

O princípio do devido processo legal, assim como as garantias do contraditório e da ampla defesa, deve ser observado, também, no curso de processo administrativo, seja ele de qual a natureza for, tal como se exige para os processos judiciais, sob pena de ser considerado insubsistente por vício de inconstitucionalidade.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Reexame Necessário da Sentença, prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que, nos autos do Mandado de Segurança, impetrado por Agap Brasil Trading Ltda. contra o ato que lhe foi atribuído, supostamente, ilegal, da lavra do Gerente da Gerência de Controle de Tramitação de Processo Administrativo e Tributário da Secretaria da Fazenda do Estado de Mato Grosso, concedeu a segurança, ratificando a liminar, para determinar que a Autoridade Coatora admita e decida o Processo Administrativo, sob o n. 5383054/2017, proposto pela Impetrante (id. 13618052).

Sem recurso voluntário, o feito foi encaminhado a este Tribunal por força do art. 14, § 1
o
, da Lei n
o
12.016/2009.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer da lavra do Douto Procurador de Justiça Dr.
Leonir Colombo
, manifestou-se pela
ratificação da sentença, sob o crivo do reexame
(id.
34005959
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2020